Tribunal: TJBA
Processo: 8072719-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072719-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GOLPES DE
FACA
. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE QUE SE ENCONTRA
FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor d
o

P
aciente
PAULO JOSE SILVA DE OLIVEIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Sustenta-se a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a inexistência dos requisitos legais para a prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. A autoridade coatora indeferiu pedido de revogação, com base na gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva, reincidência em agressões contra a mesma vítima e condição de foragido. A ordem foi indeferida liminarmente e, ao final, denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes para o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada em dados concretos, que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com base na gravidade concreta da conduta, consistente em dois golpes de faca desferidos contra a companheira, conforme relato da vítima, testemunhas e laudo pericial.

4.
O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo histórico de agressões anteriores contra a mesma vítima e pela existência de outro procedimento policial por violência doméstica envolvendo o paciente, além do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

5.
A condição de foragido do paciente, desde a decretação da prisão preventiva em dezembro de 2024 até o julgamento, reforça a atualidade do periculum libertatis, demonstrando risco à aplicação da lei penal e à regularidade da instrução criminal.

6.
O requisito da contemporaneidade da prisão cautelar deve ser analisado à luz da manutenção dos fundamentos que justificam a medida, não se confundindo com a data do fato delituoso. A fuga e a ausência de entrega voluntária à Justiça mantêm a atualidade dos fundamentos legais.

7.
A jurisprudência do STJ admite a decretação e a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração, especialmente em contexto de violência doméstica, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, diante da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e da insuficiência das alternativas para acautelar a ordem pública, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

9.
A alegação de ausência de fatos novos não se sustenta, pois os elementos já constantes dos autos, somados à fuga do paciente e ao risco concreto à integridade da vítima, mantêm a necessidade da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressão com arma branca em contexto de violência doméstica, justifica a prisão preventiva.

2.
A fuga do paciente e a reiteração de agressões contra a mesma vítima demonstram periculum libertatis atual, legitimando a segregação cautelar.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança da vítima.

4.
Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão preventiva diante da presença de fundamentos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, III; 319; 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 09.08.2022. STJ, AgRg no HC n. 743.861/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 21.06.2022. STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.02.2020. STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8072719-52.2025.8.05.0000
, impetrado pela advogada
ANDREIA SALES COSTA

(OAB/BA 65.867)
, em favor do Paciente

PAULO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,
permanecendo
inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08